Tribunal: TJBA
Processo: 8122956-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122956-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA CAMPELO LOBO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANA CAMPELO LOBO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO C6 S.A.. A autora alegou não reconhecer a dívida de R$ 62,80 (sessenta e dois reais e oitenta centavos) e sustentou que a negativação em cadastros de restrição ao crédito teria sido indevida.

A sentença entendeu comprovada a regularidade da contratação e da inscrição, em razão da existência de faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito pela demandante, além de documentos de identificação e reconhecimento facial apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal limita-se a definir se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, de modo a justificar a exclusão da negativação e o reconhecimento do dano moral pleiteado.

III. Razões de decidir
4. As faturas juntadas aos autos demonstram a efetiva utilização dos serviços contratados pela apelante, evidenciando o vínculo jurídico entre as partes. O comportamento da consumidora, sem apresentar contraprova apta a infirmar a contratação — como, por exemplo, registro de ocorrência policial ou prova de fraude —, corrobora a legitimidade da dívida.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, tampouco impõe à fornecedora a produção de prova impossível (“prova diabólica”).

À luz do art. 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve observar a boa-fé e o comportamento das partes, sendo evidente que a autora usufruiu dos serviços prestados pelo banco apelado.

Não comprovada qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, é indevida a indenização por danos morais, sendo legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“
1. Comprovada a utilização dos serviços e a existência de faturas em nome do consumidor, presume-se a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança. 2. A simples inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, quando decorrente de débito legítimo, não enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8122956-58.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUCIANA CAMPELO LOBO DE SOUZA
e, como parte apelada,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça